Tribunal: TJMT
Processo: 0002688-75.2018.8.11.0048
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002688-75.2018.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO HAUAGGE DO PRADO - CPF: 757.224.459-91 (APELANTE), APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (ADVOGADO), BRUNA KATHARINE MAGGIONI - CPF: 044.918.981-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO PARA SERVIDÃO DE PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL NÃO EXCEDIDO – ART. 10, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão de indenização pela instalação de rede de energia em regime de servidão administrativa e mediante de desapropriação indireta é de cinco anos, nos termos do artigo 10, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 3.365 /41.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0002688-75.2018.8.11.0048 interposto por RODRIGO HAUAGGE DO PRADO contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO INDIRETA C/C PERDAS E DANOS” onde litiga com ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A perante a Vara Única da Comarca de Juscimeira - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 72863977 o magistrado de piso julgou improcedente o pedido formulado na presente ação proposta por RODRIGO HAUAGGE DO PRADO em face do ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., por entender estarem prescritos os direitos reclamados pela parte autora, e, condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia, a qual fixou em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.º, do Novo Código de Processo Civil.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 72863979 restou equivocada quanto a fundamentação do juízo "a quo”, pois, pautou-se nas ações de reparação civil, de natureza pessoal, conforme inclusive jurisprudência colacionada pelo douto magistrado, deixando de observar que a presente ação possui elementos para caracterizar ação de natureza real, quais sejam, possuindo o Apelante o domínio do bem ou uso, gozo e fruição, sendo que o dever de indenizar é natural da presente ação, ignorando o enunciado sumular 119 do STJ que deve ser aplicado com observância ao disposto no artigo 1238, parágrafo único do Código Civil e na jurisprudência colacionada, não importando que seja a modalidade de expropriação indireta ou apossamento administrativo.

Contrarrazões sob ID. 72863986.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR EXPROPRIAÇÃO INDIRETA C/C PERDAS E DANOS proposta por RODRIGO HAUAGGE DO PRADO em face do ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Alegou a parte autora, doravante denominado recorrente, que é legítimo senhor e possuidor de uma área de terras denominada Fazenda Cataratas composta por 4 matrículas, dentre elas a matrícula objeto da presente ação com área total de 469.7640 ha, objeto da matrícula 1778 do RGI da comarca de Juscimeira – MT, localizada as margens da Rodovia MT 130, Km 55, cujo a expropriação atingiu parte da área equivalente a 5,5866 há; que notificou a concessionária de energia elétrica Expropriante, doravante denominada recorrida, requerendo indenização pertinente, entretanto, a recorrida levantou a preliminar de prescrição.

O juiz aquo julgou a ação improcedente por entender estarem prescritos os direitos reclamados, e, condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia, a qual fixou em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

A tese recursal funda-se na assertiva de que a presente ação possui elementos para caracterizar ação de natureza real, sendo que o dever de indenizar é natural da presente ação, aplicação da súmula 119 do STJ.

Segundo MARÇAL JUSTEN FILHO:

"A desapropriação indireta consiste no apossamento fático pelo Poder Público, sem autorização legal nem judicial, de bens privados. Trata-se, em última análise, de prática inconstitucional, cuja solução haveria de ser a restituição do bem ao particular, acompanhada da indenização por perdas e danos, e a punição draconiana para os responsáveis pela ilicitude" (op. cit. p. 528).

Salutar consignar que a linha de transmissão a qual alega o recorrido ter afetado a propriedade descrita na matrícula 1778, teria ocorrido em 31/01/2014, conforme os próprios documentos por si anexados, por sua vez, ingressou com a presente ação em 05/10/2018, deixando transcorrer o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses.

Na desapropriação destinada a servidão de passagem (no caso, para instalação de linha de transmissão), o prazo prescricional aplicável não é nem o vintenário (Súmula n. 119 do STJ) nem o decenal (artigo 1.238, parágrafo único, do CC/2002), mas sim o quinquenal, previsto no artigo 10, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 3.365/41, que assim dispõe:

“Art. 10. (...) Parágrafo único. Extingue-se em cinco anos o direito de propor ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público.”

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 83/STJ. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. ARTIGOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 282/STF. VIOLAÇÃO À SÚMULA 487 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA DA VIA ESPECIAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA 119 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA DA VIA ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. (...) 3. O acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que o prazo prescricional, na hipótese em discussão, é quinquenal, nos termos do art. 10, parágrafo único, do Decreto-Lei 3.365/1941 e do art. 1º do Decreto 20.910/1932, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Recurso Especial não provido.” (REsp 1727348/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 23/05/2019). (Sem destaque no original).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. Caso em que a Corte local consignou: "Por meio desta ação a parte autora, ora apelada, pediu indenização decorrente da servidão administrativa instaurada em seu imóvel rural (..). Restou incontroverso nos autos que o caso se trata de servidão administrativa, porque não houve a perda do domínio do imóvel por seus proprietários. Entretanto, ausente norma específica acerca da prescrição nas ações de indenização com base nessa espécie de servidão, aplica-se o prazo prescricional para a ação de desapropriação indireta. Consoante confirmação no laudo pericial, a servidão em discussão ocorreu em 1950, por meio da instalação de sete torres de sustentação de cabos de transmissão de energia elétrica de alta tensão. Também é incontroverso que foram instaladas outras sete torres na década de 60 e outras seis no ano de 2007 (f.154). (...) Dessa forma, está prescrito o direito da parte autora de pedir indenização com fundamento na desvalorização do imóvel decorrente da servidão havida desde a década de 50. Entretanto, em relação ao pedido indenização pela limitação do uso do imóvel, não se verifica a ocorrência de prescrição em relação à área onde foram instaladas as torres em 2007, haja vista que esta ação foi distribuída no dia 20/08/2014". 2. O acórdão impugnado está em dissonância do entendimento do STJ no sentido de que a pretensão indenizatória pela constituição de servidão administrativa extingue-se em cinco anos, na forma do art. 10, parágrafo único, do Decreto-Lei 3.365/1941. Dessa forma, deve-se reconhecer a prescrição do fundo de direito da pretensão de indenização referente à limitação de uso da área onde foram instaladas as sete torres de sustentação de cabos de transmissão de energia elétrica em 2007, porquanto a ação foi distribuída apenas em 2014, após o quinquênio prescricional. 3. Recurso Especial da Companhia Paulista de Força e Luz provido. Recurso Especial dos particulares prejudicado.” (REsp 1811104/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO. INSTALAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO QUINQUENAL. ART. 10, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. Por meio de medida provisória foi acrescentado um parágrafo único ao artigo 10 do Decreto-lei nº 3.365/41, o qual reduziu o prazo prescrional das ações de indenização por "restrições decorrentes de atos do Poder Público" para 05 (cinco) anos, igualando-o ao do Decreto nº 20.910/32. A ADIn nº 2.260/DF apenas suspendeu liminarmente a expressão "ação de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem como" da Medida Provisória nº 2.027-40/2000. Tal decisão não atingiu o prazo de cinco anos fixado, muito menos as ações nas quais postulado o pagamento de indenização por restrições oriundas de atos do Poder Público, caso da servidão administrativa. Posteriormente, a aludida ADIn foi julgada prejudicada, por perda superveniente do objeto (alteração do dispositivo controvertido). Situação em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Câmara (Ap. Cív. nº 70052127289, j. em 27/03/2014) já tem aplicado o prazo quinquenal no tema referente à limitação administrativa que, junto com a servidão administrativa, caracterizam-se como "restrições decorrentes de atos do Poder Público". Precedente da 4ª Câmara Cível do TJ/RS específico sobre servidão de linha de transmissão de energia em que também foi aplicado o prazo prescricional do artigo 10, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 3.365/41. Hipótese em que transcorridos mais de cinco anos entre a instalação da linha de transmissão e o ajuizamento da demanda. AGRAVO PROVIDO. PROCESSO JULGADO EXTINTO (ART. 269, IV, DO CPC).” (Agravo de Instrumento, Nº 70062187505, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 18-12-2014.).

Assim, considerado que as linhas de transmissão foram implantadas em 31/01/2014, por sua vez, o recorrente ingressou com a presente ação em 05/10/2018, deixando transcorrer o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses, a prescrição não se consumou.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, no sentido AFASTAR A DECRETAÇÃO DE PRESCRIÇÃO e DETERMINAR o retorno dos autos para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021